Tribunal: CARF
Processo: 17546.001074/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91 e determinou que o prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou 150, §4o, ambos do CTN.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. PARTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CANCELADA. INSUBSISTÊNCIA PARCIAL DA PENALIDADE.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária (CFL 68). Por outro lado, deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico, pois a penalidade CFL 68 guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. EXCLUSÃO.
A legislação previdenciária prevê que a multa CFL 68 corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada (com a limitação prevista em lei). Sendo assim, a partir do momento que que o contribuinte passou a estar incluído no SIMPLES, deixou de ser devida a contribuição patronal e para o SAT/RAT nos moldes da Lei no 8.212/91. Desta feita, tais valores não podem compor a base de cálculo da multa CFL 68 justamente por não serem um valor devido, como exige a norma legal.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001074/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
LF DO VALE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91 e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. PARTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
CANCELADA. INSUBSISTÊNCIA PARCIAL DA PENALIDADE.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária (CFL 68). Por outro lado, deve ser
excluída da base de cálculo da multa a parcela da contribuição previdenciária
(obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente em processo
administrativo específico, pois a penalidade CFL 68 guarda estrita ligação com
o crédito tributário de obrigação principal.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
EXCLUSÃO.
A legislação previdenciária prevê que a multa CFL 68 corresponde a cem por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada (com a limitação
prevista em lei). Sendo assim, a partir do momento que que o contribuinte
passou a estar incluído no SIMPLES, deixou de ser devida a contribuição
patronal e para o SAT/RAT nos moldes da Lei no 8.212/91. Desta feita, tais
valores não podem compor a base de cálculo da multa CFL 68 justamente por
não serem um “valor devido”, como exige a norma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001074/2007-83
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer extintas as competências de 07/1999 a
01/2000. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir da base de cálculo da presente multa os valores apurados na planilha IIa (fls.
647/650), por se referirem a período em que a recorrente encontrava-se sob a sistemática de
tributação do SIMPLES e para excluir da base de cálculo da presente multa a parcela dos valores
apurados na planilha IIb (fls. 651/654) que corresponde aos créditos controlados na NFLD
37.036.650-6, em razão da declaração de nulidade desta.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta Turma na sessão de
03/12/2019. Sendo assim, utilizo mesmo relatório elaborado por ocasião da Resolução no 2201-
000.391 (fls. 1527/1536):
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1354/1387, interposto contra decisão da
DRJ em Campinas/SP de fls. 1341/1349, a qual julgou procedente, com relevação
parcial, o lançamento por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das
GFIPs com omissão de fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68)
conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.036.652-2, de fls. 02/08, lavrado
em 30/11/2006, referente ao período de 07/1999 a 09/2006 com ciência da
RECORRENTE em 01/12/2006, conforme AR (sic) de fls. 41/42.
O crédito objeto do presente processo administrativo foi aplicado com base no
art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no
8.212/1991, no valor histórico de R$ 24.111,07.
Dispõe o relatório da infração e da aplicação da multa (fls. 5/6) que a
contribuinte elaborou e apresentou GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias, conforme demonstrado no Anexo I
(fls. 14/40). Da análise das referidas planilhas, constata-se que a planilha intitulada
“anexo Ia” (fls. 18/29) é relativa aos valores de contribuições previdenciárias, parte
patronal e SAT/RAT, não declaradas em GFIP. Já a planilha intitulada “anexo Ib” (fls.
30/40) é relativa aos valores de contribuições previdenciárias, parte segurados
(limitados ao teto), não declaradas em GFIP.
Para o cálculo da multa (planilha de fls. 14/17), a fiscalização somou os valores
obtidos nas planilhas Ia e Ib. Assim, aplicou sobre o valor da contribuição não
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

declarada a multa correspondente a 100%, respeitando o limite legal, por competência,
em razão do número de segurados da empresa.
Além do presente débito, a fiscalização deu origem aos seguintes lançamentos
(fl. 12):
 NFLD 37.036.651-4 (processo no 17546.001080/2007-31): referente à
contribuição patronal, SAT/RAT e Terceiros incidentes sobre rubricas
não declaradas em GFIP nas competências 06, 07, 11 e 12/2000
(Levantamento DCN), além do Levantamento FNO (Folha de
pagamento não recolhida, mas declarada em GFIP), no período de
06/1999 a 13/2000, e do Levantamento DAL (diferença de acréscimos
legais) na competência 03/2000;
 NFLD 37.036.649-2 (processo no 17546.001076/2007-72): verifica-se
dos relatórios fiscais anexos ao processo no 17546.001080/2007-31 que
a mencionada NFLD é relativa à parte dos segurados empregados –
Levantamento FNO;
 NFLD 37.036.650-6 (processo no 17546.001075/2007-28): verifica-se
dos relatórios fiscais anexos ao processo no 17546.001080/2007-31 que
a mencionada NFLD é relativa à parte dos segurados empregados –
Levantamento DCN;
 AI 37.036.653-0 (processo no 17546.001079/2007-14): conforme
informação trazida pelo contribuinte em sua defesa, este auto de
infração foi lavrado por irregularidade na GFIP.
Tendo em vista que os três últimos processos não foram sorteados a este
Conselheiro Relator, apenas foi possível identificar os seus respectivos números
processuais através do sistema COMPROT.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 48/54,
acompanhada da documentação de fls. 55/627 em 15/12/2006. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Campinas/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
A empresa autuada apresentou DEFESA alegando em síntese:
a) Que a sócia quotista Renata Egido Volu não pertence ao quadro de sócios
desde 30/06/06;
b) Que os juros calculados conforme NFLD 37.036.649-2 não estão de acordo
com IN INSS/DC n° 100/2003 artigo 511, inciso II e letra “e” que prevê juro de
1% am;
c) Que as GFIP incorretas que motivaram auto de infração já foram corrigidas,
conforme cópias em apenso;
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

d) Que o pagamento de 1/3 de férias aos empregados não está inserido no
contexto do Inciso II do artigo 195 da Constituição Federal, não devendo
portanto ser objeto de incidência de contribuição;
e) Que o artigo 144 da CLT diz que o abono de férias quando não exceder a vinte
dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado, levando a concluir
que não incide previdência sobre a verba paga a título de um terço de férias;
f) Que o auxílio moradia é opcional e não possui natureza salarial, sendo
indispensável para o desempenho da função;
g) Que equivocou-se o ilustre fiscal ao fazer incidir as contribuições sobre verbas
indenizatórias: multas de rescisão, e multas relativas ao artigo 9° da lei 7.238,
dispensa sem justa causa;
h) Que quanto às retenções havidos dos segurados empregados e não recolhidas,
que está apurando os valores corretos para providenciar o recolhimento;
i) Que tem um crédito de R$ 23.302,18 na competência maio 2003, e requer seja
compensado com o débito a ser apurado, conforme consta em conta corrente e
não foi reconhecido pelo auditor fiscal.
Junta cópia de conta corrente da competência 05.2003 às folhas 56.
Junta GFIP de folhas 57 a 625 relativas às competências:
01.2004 a 10.2006 e
02.2000 a 13.2003.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Campinas/SP
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, para que o auditor
autuante se manifestasse sobre as alegações de fato apontadas na defesa e examinasse
as GFIPs apresentadas (fl. 634).
Em resposta, o auditor apresentou a manifestação de fl. 658, alegando o
seguinte:
1. Quanto a correção das GFIP emitidas, segundo Anexo I, temos a informar que
as GFIP anexas a este processo (folhas 65 a 625) são resumos de retificações,
não contém as remunerações individuais dos segurados, para a Previdência
Social e nem os descontos efetuados. Isto posto, consultamos o sistema (arquivo
DCBC) e constatamos que os lançamentos incorretos foram corrigidos
parcialmente. Excluímos do Auto de Infração as competências que foram
corrigidas integralmente, o que gerou o Anexo II o qual apura o valor de R$
14.903,47 a ser lançado, referente a este Auto de Infração.
2. Anexamos, por amostragem, algumas cópias(telas) de nosso sistema
comprovando que diversas remunerações não foram corrigidas, sendo a maior
parte referente a autônomos. Informamos ainda que os autônomos que deveriam
ser lançados em GFIP referem-se a Maria I.M. Barreiro(procuração pública) e
Maria I.E. Ruiz c que administram a empresa. Na folha de pagamento a
remuneração delas aparece como pro Iabore e elas não são sócias da empresa,
além disto constamos que elas administram também outras empresas no mesmo
local. Isto posto, a remuneração delas deverá ser lançadas em GFIP como
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

autônomos. Lembramos ainda que mesmo que fosse realmente pró labore
também deveria ser lançado em GFIP.
3. Diante do acima exposto, sendo que os erros de lançamento em GFIP foram
corrigidos parcialmente, informamos que o valor deste Auto de Infração,
conforme anexo II, passou de R$ 24.111,07 para R$ 14.903,47(Quatorze a mil
novecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos).
Deste modo, considerando que o RECORRENTE retificou, parcialmente, as
GFIPs objetos do auto de infração, parte da multa foi relevada.
Assim, a fiscalização elaborou as planilhas de fls. 647/656 (Anexos II, IIa e
IIb), indicando, por competência, as remunerações que não foram corrigidas pelas
novas GFIPs, sobre as quais foi mantida a multa, que passou a abranger o período de
07/1999 a 11/2005.
Alerta-se que a retificação realizada pela RECORRENTE reduziu o auto de
infração de R$ 24.111,07 para R$ 14.903,47.
Em resposta às considerações da fiscalização, a RECORRENTE apresentou
nova manifestação de fls. 660/663, informando que, no prazo para impugnação, não
teve tempo hábil para retificar todas as GFIPS, mas que naquela oportunidade estava
juntando novas GFIPs retificadoras (fls. 677/1.337). Da mesma forma, requereu a
relevação da multa, com fundamento no § 1° do artigo 291 do RPS aprovado pelo
decreto 3.048/99.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou
procedente o lançamento com relevação parcial da multa aplicada, conforme
ementa abaixo (fls. 1341/1349):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/11/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP INCORRETA. INFRAÇAO.
Deixar a empresa de informar mensalmente através de GFIP, os dados
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias,
constitui infração na forma da lei.
MULTA APLICADA. RELEVAÇÃO
A multa aplicada será relevada se presentes os pressupostos contidos no artigo
291 do RPS, aprovado pelo decreto 3.048/99.
Lançamento Procedente
Conforme consta no voto do acórdão recorrido, a autoridade julgadora acolheu a
nova planilha elaborada pela fiscalização após a diligência para o cálculo da multa de
R$ 14.903,47 (fls. 647/656).
Ademais, em razão das novas GFIPs retificadores apresentadas com a segunda
defesa (fls. 677/1.337), observou que elas se referem ao período de 06/2001 a
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

03/2003, ao passo que a penalidade mantida abrange a competência de 07/1999 a
11/2005, conforme planilhas de fls. 647/656. Desta forma, ao cotejar esta planilha com
a nova documentação apresentada, verificou que apenas 3 competências poderiam ser
aproveitadas, 01/2002, 02/2002 e 06/2002, e ainda assim de forma parcial, conforme
quadro abaixo (fl. 1348):

Desta forma, subtraiu o valor de R$ 155.96 (R$ 158,63 – R$ 2,67) da multa
retificada pelo auditor quando das análises das GFIP apresentadas na primeira defesa
(R$ 14.903,47), e entendeu por reduzir a penalidade para R$ 14.747,51.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/07/2008,
conforme AR de fls. 1351, apresentou o recurso voluntário de fls. 1354/1387 em
01/08/2008.
Em suas razões, alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Que as autônomas Maria Barreiro e Maria Ruiz, assim identificadas pela
fiscalização, sobre as quais não foram recolhidas a devida contribuição,
seriam na verdade diretoras-empregadas, e esta informação foi
retificada em GFIP. Assim, entendeu que toda multa lançada como
autônomo deve ser eliminada;
b) As insuficiências de recolhimento lançadas e devidas foram prontamente
pagas. Entretanto existem omissões em GFIP apontadas pelo Auditor
Fiscal, que na realidade não são localizáveis, daí porque não foi
possível informá-las em GFIPs/SEFIP.
c) Assim, analisou as divergências apontadas em diversas competências (fls.
1357/1367);
d) Acostou aos autos folhas de pagamento (fls. 1388/1509) para embasar seu
argumento de que diversos valores utilizados pela fiscalização como
“Diferença de folha x GFIP” não constavam nas folhas de pagamento.
Assim, desconhece a existência de diversos valores utilizados na base
da multa;
e) A fiscalização não demonstrou como apurou os valores que serviram de
base para o lançamento, já que em diversas competências os valores
constatados pela fiscalização não batem com o informado em GFIP nem
com o constante em Folha de Pagamento, fazendo com seja
desconhecida qual foi a rubrica computada na base de cálculo;
f) Se insurge contra as contribuições lançadas sobre: (i) indenização (multa)
do art. 477, §8o, da CLT; (ii) décimo terceiro; (iii) multa do art. 9o da
Lei no 7.238/84; (iv) auxílio moradia;
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

g) Em diversas passagens de sua defesa, reclama da ausência de
esclarecimentos a respeito de como a autoridade fiscal apurou os
valores que serviram de base para a multa. Afirma ser “gritante a falta
de esclarecimentos. E, por falta de esclarecimentos da origem e a
indicação em que documentos foram encontradas as bases de cálculo
das diferenças, vê-se a signatária cerceada do seu direito
constitucional de defesa” (fl. 1367). Assim, não foi possível exercer o
seu direito de defesa;
h) Com relação aos débitos de contribuições apurados e inseridos no Anexo
Ib (fls. 30/40), que serviram de base para a presente multa, informou
que uma grande parcela desses valores teve origem na NFLD no
37.036.650-6 (processo no 17546.001075/2007-28). No entanto, quando
da análise da impugnação apresentada naqueles autos, a DRJ
considerou nulo o lançamento e cancelou o referido débito (fls.
1510/1517). Assim, esses valores também deveriam ser expurgados da
base da presente multa (elaborou quadro de fls. 1368/1369 para
demonstrar os valores que serviram de multa nestes autos e os apurados
na NFLD no 37.036.650-6);
i) Apontou que os valores constantes do Anexo Ia (fls. 18/29), computados
na base da presente multa, são relativos às contribuições patronais e
SAT/RAT incidentes sobre as remunerações pagas no período de
07/1999 a 09/2006. Contudo, afirmou ser optante pelo SIMPLES desde
05/2000, fato reconhecido pela autoridade fiscal nos autos da NFLD no
37.036.650-6 (fls. 1518/1520). Desta forma, por não contribuir sobre a
parte patronal, não poderia haver a correspondente multa por omissão
desses valores em GFIP;
j) Afirmou que as alterações da redação do art. 284 do Decreto no 3.048/99,
promovidas pelo Decreto no 4.729, de 09/06/2003, não pode ser
invocado na medida em que ultrapassou os limites da norma legal (art.
32, §5o, da Lei no 8.212/91), pois ampliou as possibilidades de aplicação
da multa nos casos de substituição da parte patronal, hipótese, esta, não
prevista na lei;
k) Ademais, esta modificação promovida pelo Decreto no 4.729/2003 não
poderia retroagir para atingir fatos pretéritos; e
l) Alegou a decadência do período 07/1999 a 10/2001.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.

Da conversão em diligência pelo CARF
Quando da análise do caso, esta Colenda Turma resolveu converter o julgamento
em diligência, através da Resolução no 2201-000.391 (fls. 1527/1536), para determinar que a
unidade preparadora vinculasse os autos do presente processo aos autos dos processos
administrativos principais (processos no 17546.001076/2007-72 e no 17546.001075/2007-28).
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

Isto porque a penalidade deste processo está relacionada ao montante do crédito
tributário de obrigação principal lançado em desfavor da RECORRENTE. Neste sentido, o
TEAF de fl. 12 aponta para o lançamento de 3 (três) processos de obrigação principal (NFLDs
37.036.649-2, 37.036.650-6 e 37.036.651-4); destes mencionados processos, apenas a NFLD
37.036.651-4 (processo no 17546.001080/2007-31) havia sido distribuída para este Conselheiro
Relator (cujo julgamento ocorreu naquela mesma sessão de 03/12/2019 – acórdão no 2201-
005.734).
Ao analisar o processo no 17546.001080/2007-31, verificou-se que apenas 4
competências nele controladas serviram de base para a presente multa (06, 07, 11 e 12/2000),
todas oriundas do Levantamento DCN, que teve por objeto analisar débitos não declarados em
GFIP. Desta feita, estaria subentendido que os demais valores que compõem a base da presente
multa estão controlados nos processos no 17546.001076/2007-72 (NFLDs no 37.036.649-2) e no
17546.001075/2007-28 (NFLD no 37.036.650-6), os quais não foram encontrados no CARF e,
em pesquisa ao sistema de consulta processual do Ministério da Fazenda – Comprot, verificou
que ambos estavam no Arquivo Geral da SAMF-SP desde 2009.
Sendo assim, esta Turma concluiu pela necessidade de vinculação dos processos
para julgamento em conjunto ou, na ausência de recurso a ser apreciado pelo CARF, a
apresentação de informações necessárias para a continuidade do julgamento deste processo, já
que a RECORRENTE afirmou que o processo no 17546.001075/2007-28 (NFLD no 37.036.650-
6) foi declarado nulo pela autoridade julgadora de 1a instância.
A unidade preparadora, então, apresentou o documento de fls. 1539/1540 no qual
afirma ter vinculado ao presente processo os autos dos processos no 17546.001076/2007-72 e no
17546.001075/2007-28. Na mesma oportunidade, prestou os seguintes esclarecimentos:
1- Processo n. 17546.001075/2007-28: Teve como objeto o DEBCAD NFLD n°.
37.036.650-6 que foi alvo de Impugnação por parte da Autuada, cujo Acórdão de
Impugnação, fls. 134/139, declarou o lançamento nulo, tendo sido tal DEBCAD
devidamente baixado, conforme os extratos de fls. 154/155, que juntamos ao respectivo
Processo. Observo que foi lavrado novo Auto, em substituição, registrado sob o
DEBCAD n°. 37.037.149-6 - Processo n°. 13864.000209/2009-00, em apenso - sendo
que o Crédito Tributário consolidado não foi objeto de contestação e foi liquidado por
pagamento integral efetivado pelo Contribuinte, fls. 156/159, ou seja, não resta recurso
a ser analisado pelo CARF;
2- Processo n. 17546.001076/2007-72: Teve como objeto o DEBCAD NFLD n°.
37.036.649-2 que foi alvo de Impugnação por parte da Autuada, julgada parcialmente
procedente conforme o Acórdão de fls. 181/189, cientificado em 19/08/2008,
observando que não foi apresentado Recurso Voluntário contra essa decisão, restando
exaurido o Contencioso Administrativo, em 19/09/2008. Outrossim, observamos que o
DEBCAD em tela foi integralmente liquidado pelo Contribuinte, conforme os extratos
de fls. 447/457 que acostamos ao referido Processo.
Após cumprimento da diligência, os autos retornaram ao CARF para julgamento
do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Decadência
A RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
dos créditos de competência anteriores a novembro/2001 passo que tomou ciência do presente
lançamento em 01/12/2006, contados nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem, conforme já esclarecido pela DRJ, a teor da Súmula Vinculante no 08
do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é
quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Ocorre que, diferentemente do que aduz a recorrente, entendo que não é aplicável
ao caso a contagem prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme ementa abaixo:
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
(...)

MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
PRAZO DO ART. 173, I DO CTN.
O prazo aplicável para a verificação do decurso do prazo decadencial para lançamento
de multas dado o descumprimento de obrigações acessórias rege-se pelo art. 173, I do
CTN, por não comportarem elas pagamento antecipado.
(...)
(Acórdão no 2402-005.815; 2a Seção / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária; julgado em
09/05/2017)
No caso dos autos, a parte da multa mantida pela DRJ compreende períodos
alternados entre 07/1999 e 11/2005 (fls. 655/656). Então, aplicando-se a regra de contagem
prevista no art. 173, I, do CTN, tem-se que estão decadentes as multas relativas às competências
de 07/1999 a 01/2000, pois a contribuinte tomou ciência do lançamento em 01/12/2006 (fls.
41/42).
É que os débitos de obrigações acessórias referentes a fatos geradores ocorridos
em 01/2000 (período menos remoto dentre aqueles antes citados) teriam o início da contagem do
prazo decadencial a partir de 01/01/2001 (primeiro dia do exercício subsequente) e poderiam ser
lançados até 01/01/2006.
A planilha de fl. 655 demonstra que, após a competência 01/2000, houve apuração
de multa somente para a competência 01/2002, que não foi atingida pela decadência (o
lançamento de multa relativa a tal competência poderia ter sido realizada até 01/01/2008).
Assim, encontram-se fulminados pela decadência as multas relativas às
competências de 07/1999 a 01/2000.

I.b. Nulidade
A RECORRENTE afirma em diversas passagens de seu recurso que a autoridade
fiscal não esclareceu de onde obteve os valores apontados como diferença Folha de Pagamento x
GFIP. Assim, por conseguir identificar o que motivou o lançamento, teve cerceado o seu direito
de defesa.
Contudo, a despeito dos lógicos argumentos apresentados pela RECORRENTE,
entendo que a mesma conseguiu interpretar que os valores que serviram de base para a presente
multa foram as contribuições previdenciárias objeto dos autos de infrações de obrigações
principais lançados em decorrência da mesma ação fiscal (fl. 12), quais sejam: NFLD
37.036.649-2, NFLD 37.036.650-6 e NFLD 37.036.651-4.
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

Portanto, nos autos daqueles três processos é que devem estar expostos os motivos
dos lançamentos e discriminadas as rubricas que serviram de base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas e, consequentemente, também de base para a presente multa.
Ou seja, sendo este processo um mero reflexo das obrigações principais
decorrentes de omissões em GFIP, caberia à RECORRENTE questionar eventual falta de
esclarecimento nos processos que controlam mencionadas obrigações principais.
Tanto que a RECORRENTE trouxe informação de que a NFLD 37.036.650-6 foi
anulada pela DRJ justamente em razão do cerceamento do direito de defesa e, por esta razão,
deveria ser cancelada a parcela da presente multa que teve por base os valores da mencionada
NFLD, conforme adiante será esclarecido
Neste sentido, entendo por não acatar o pleito de nulidade apresentado pela
RECORRENTE.

II. MÉRITO
II.a Da Multa Aplicada.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
O cerne do recurso, apresentado pela RECORRENTE, repousa nas seguintes
alegações: (i) que as autônomas Maria Barreiro e Maria Ruiz, assim identificadas pela
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

fiscalização, seriam na verdade diretoras-empregadas, de modo que a multa lançada como
autônomo deve ser eliminada; (ii) existem irregularidades no levantamento feito pela
fiscalização, pois a rubrica “Diferença de Folha x GFIP” da funcionária Eliana S. Silva, nas
competências do ano de 1999 são absolutamente improcedentes, na medida em que a mesma
apenas foi contratada em 03/01/2000; (iii) os valores incluídos no salário de contribuição da
empregada Sandra R. Gomes, na competência de junho/2000, a título de 1/3 de férias e de 13o
não compõe o salário-de-contribuição; (iv) os pagamentos para Kellen P. Teixeira, Diva
Aparecida Santos, Fernanda C. M. Fonseca, Natália O. Pereira, Roseli A Silva, Dijanice S. C
Silva, Paulo S. Silva, Dosinda B. Mira, Ricardo V. Macedo, Regina L. K. Canever, Sueli A.
Spezoto, Regina R. Alves, Roseneide A. M. Soldi, Rosangela L. Barbosa, não compõe o salário
de contribuição, (v) a nulidade da NFLD no 37.036.650-6, reconhecida pela DRJ, implica na
nulidade dos débitos objetos deste processo; e, por fim, que (vi) é ilegal a redação do art. 284,
inciso II, com redação dada pelo Decreto no 4.729/2003, que prevê a incidência da multa de
100%, inclusive nos casos em que o contribuinte recolher as contribuições por substituição,
através do simples nacional.

Da perda de objeto e não pertinência temática
Pois bem, considerando o reconhecimento da decadência no período de 07/1999 a
11/2000, deixo de analisar os argumentos apresentados pela RECORRENTE com relação as
funcionárias Eliana S. Silva (período 07/1999 a 01/2000) e Sandra R. Gomes (06/2000),
relacionados nos itens “ii” e “iii” acima.
Assim, também entendo pela perda de objeto destes argumentos, razão pela qual
não os conheço.
Com relação aos pagamentos efetuados para Kellen P. Teixeira, Diva Aparecida
Santos, Fernanda C. M. Fonseca, Natália O. Pereira, Dijanice S. C Silva, Paulo S. Silva, Dosinda
B. Mira, Ricardo V. Macedo, Regina L. K. Canever, Regina R. Alves, Roseneide A. M. Soldi,
Rosangela L. Barbosa (item “iv” acima), observa-se que nenhum destes segurados encontra-se
previsto nas planilhas de fls. 647/654, que detalharam as remunerações que compõe a base de
cálculo do presente lançamento após a revisão efetuada pela DRJ, que relevou parte da multa, em
razão da previsão contida no art. 291, §1o do Decreto no 3.048/1999.
Ademais, a discussão em relação às contribuições previdenciárias lançadas, ou de
como foram apuradas suas respectivas bases de cálculo, devem (ou deveriam) ser tratadas dos
respectivos processos de obrigação principal, sendo a multa dos presentes autos um reflexo das
contribuições lançadas.
Portanto, entendo que os questionamentos acerca de valores pagos aos
empregados da RECORRENTE e aos autônomos que lhes prestaram serviço não devem ser
tratados nestes autos.
Assim, os valores pagos às autônomas Maria Barreiro e Maria Ruiz em diversos
períodos (item “i” acima), assim como aos empregados Sueli A. Spezoto (fl. 647 – 01/2002 –
diferença R$ 388,17) e Roseli A Silva (fl. 650 – 05, 07 e 08/2005, diferenças: 150,00, 164,23 e
150,00), somente podem ser afastados da base da presente multa caso seja reconhecida a sua
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

improcedência como base de cálculo das contribuições previdenciárias (obrigações principais), e
este fato deve ser observado somente nos respectivos processos, pois são neles onde estão os
elementos que embasaram o lançamento do crédito de obrigação principal.
Sendo assim, não merecem prosperar os argumentos da RECORRENTE
envolvendo a discussão da apuração do crédito tributário de obrigação principal.
Por outro lado, é de rigor a aplicação, ao presente caso, do resultado do
julgamento dos processos envolvendo o lançamento do crédito tributário de obrigação principal.

II.b. Aplicação do resultado do julgamento dos processos envolvendo a obrigação principal
Conforme elencado no relatório, o presente auto de infração envolve o lançamento
de multa por omissão de fatos geradores em GFIP (CFL 68), equivalente a 100% (cem por cento)
do valor devido relativo à contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no
8.212/91, com a seguinte redação vigente à época dos fatos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Desta forma, o valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente
relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm
por objeto os créditos de obrigações principais.
Conforme já exposto, de acordo com a fl. 12 destes autos, a mesma ação fiscal
deu origem aos seguintes lançamentos de obrigação principal:

NFLD 37.036.651-4 (processo no 17546.001080/2007-31);

NFLD 37.036.649-2 (processo no 17546.001076/2007-72);

NFLD 37.036.650-6 (processo no 17546.001075/2007-28).
Dos processos acima, apenas o de no 17546.001080/2007-31 foi distribuído para
este Conselheiro Relator; já os dois últimos tiveram os seus respectivos números identificados
após pesquisa realizada através do sistema COMPROT e seus autos foram vinculados ao
presente feito após a baixa em diligência determinada por esta Turma quando da primeira
apreciação deste caso em dezembro/2019.
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

Sendo assim, passa-se a analisar os reflexos de cada julgamento ao presente caso.

Da NFLD no 37.036.650-6 (processo no 17546.001075/2007-28) – parte segurados
A RECORRENTE argumenta que houve a nulidade da NFLD no 37.036.650-6
reconhecida pela DRJ no acórdão no 05-21.906 (fls. 1511), nos autos do processo no
17546.001075/2007-28; assim, deveria a multa correspondente a tal base de cálculo ser
cancelada dos presentes autos. Sobre tal tema, entendo que merecem prosperar as arguições da
RECORRENTE.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória). Assim, o reconhecimento da nulidade do débito
principal, por falta de demonstração da base de cálculo, em razão da ausência de identificação
precisa dos fatos geradores, deve, necessariamente, ocasionar a revisão da presente multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado. Assim, uma vez reconhecida a nulidade da base de cálculo daquele
processo de obrigação principal, é imperioso reconhecer-se a nulidade do processo envolvendo a
multa aplicada sobre a mesma base de cálculo, pois os débitos são intimamente relacionados.
No caso, após a baixa em diligência determinada por esta Turma, a unidade
preparadora vinculou o processo no 17546.001075/2007-28 a estes autos, o que tornou possível
verificar o resultado dado ao referido caso. Ademais, a unidade preparadora prestou os seguintes
esclarecimentos:
1- Processo n. 17546.001075/2007-28: Teve como objeto o DEBCAD NFLD n°.
37.036.650-6 que foi alvo de Impugnação por parte da Autuada, cujo Acórdão de
Impugnação, fls. 134/139, declarou o lançamento nulo, tendo sido tal DEBCAD
devidamente baixado, conforme os extratos de fls. 154/155, que juntamos ao
respectivo Processo. Observo que foi lavrado novo Auto, em substituição,
registrado sob o DEBCAD n°. 37.037.149-6 - Processo n°. 13864.000209/2009-00,
em apenso - sendo que o Crédito Tributário consolidado não foi objeto de
contestação e foi liquidado por pagamento integral efetivado pelo Contribuinte, fls.
156/159, ou seja, não resta recurso a ser analisado pelo CARF;
(destaques nossos)
Analisando o Relatório Fiscal da NFLD n°. 37.036.650-6 (fls. 47/48 do processo
no 17546.001075/2007-28) verifica-se que o mencionado lançamento é relativo à parte dos
segurados empregados e autônomos.
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

Por sua vez, a multa mantida pela DRJ no presente caso encontra-se discriminada
nas planilhas de fls. 647/656 (Anexos II, IIa e IIb). Como já explanado, a planilha IIb é a que
teve por base valores de obrigações principais relativas à parte dos segurados. De fato, verifica-
se que diversos valores apresentados na referida planilha IIb correspondem àqueles apontados no
Anexo IV do processo no 17546.001075/2007-28 (fls. 49/59 daqueles autos).
Como já exposto pelo contribuinte, e confirmado após a diligência, o lançamento
objeto do processo no 17546.001075/2007-28 foi anulado pelo acórdão no 05-21.906 da 9a Turma
da DRJ/CPS (fls. 134/139 daqueles autos). Na oportunidade, a autoridade julgadora anulou
referido lançamento por ausência de discriminação clara e precisa dos fatos geradores, o que
prejudicou a defesa da contribuinte.
Entendo ser irrelevante a informação de que foi lavrado novo Auto em
substituição ao processo no 17546.001075/2007-28, registrado sob o DEBCAD n° 37.037.149-6
– processo n°. 13864.000209/2009-00. É que, nos termos do TEAF de fl. 12, a presente multa
tem vinculação com os fatos objeto das NFLDs 37.036.651-4 (processo no 17546.001080/2007-
31), 37.036.649-2 (processo no 17546.001076/2007-72) e 37.036.650-6 (processo no
17546.001075/2007-28). Portanto, o crédito de obrigação principal apurado em período posterior
à lavratura da presente multa não pode servir de base de cálculo para a penalidade CFL 68.
Merece destaque que é no lançamento que a autoridade fiscalizadora torna
definitivo o crédito tributário, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador,
determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do
sujeito passivo, em síntese, os elementos constitutivos necessários ao lançamento, nos moldes
previstos no art. 142 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifou-se)
Logo, inexistido correta determinação da base de cálculo, que no caso
corresponde a 100% do tributo devido, deve ser excluída a multa CFL 68 como um reflexo da
nulidade do lançamento do crédito tributário de obrigação principal.
Portanto, cabe à unidade preparadora retirar da base de cálculo da presente multa
CFL 68 (planilha IIb, de fls. 651/654) os valores objeto da NFLD no 37.036.650-6, reconhecida
como nula pela DRJ no acórdão no 05-21.906 da 9a Turma da DRJ/CPS, nos autos do processo no
17546.001075/2007-28.

Da NFLD no 37.036.649-2 (processo no 17546.001076/2007-72) – parte segurados
No que diz respeito à NFLD 37.036.649-2 (processo no 17546.001076/2007-72),
após a baixa em diligência, a unidade preparadora afirmou o seguinte:
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

2- Processo n. 17546.001076/2007-72: Teve como objeto o DEBCAD NFLD n°.
37.036.649-2 que foi alvo de Impugnação por parte da Autuada, julgada parcialmente
procedente conforme o Acórdão de fls. 181/189, cientificado em 19/08/2008,
observando que não foi apresentado Recurso Voluntário contra essa decisão, restando
exaurido o Contencioso Administrativo, em 19/09/2008. Outrossim, observamos que o
DEBCAD em tela foi integralmente liquidado pelo Contribuinte, conforme os extratos
de fls. 447/457 que acostamos ao referido Processo.
(destaques nossos)
Analisando o Relatório Fiscal da referida NFLD n°. 37.036.649-2 (fls. 77/78 do
processo no 17546.001076/2007-72) verifica-se que o mencionado lançamento é relativo à parte
dos segurados empregados e autônomos, assim como ocorreu na NFLD no 37.036.650-6. A
diferença é que na NFLD n° 37.036.649-2 as contribuições foram descontadas da remuneração
dos segurados, o que provocou representação junto ao MPF para fins de investigação de
apropriação indébita.
Através do acórdão no 05-21.907 da 9a Turma da DRJ/CPS (fls. 181/189 do
processo no 17546.001076/2007-72) a autoridade julgadora excluiu parte do crédito tributário
(especificamente os valores lançados em relação às competências 05/2003 e 13/2005) e manteve
o lançamento nas demais competências. Após referida decisão, não houve recurso e, como
informou a unidade preparadora após a baixa em diligência, o valor mantido pela DRJ foi
integralmente pago pela contribuinte.
Diante disto, devem ser aplicados à presente multa os reflexos do referido
julgamento, bem como do pagamento do crédito remanescente, pois a liquidação do valor
lançado representa uma aceitação, por parte do contribuinte, do crédito tributário de obrigação
principal. Sendo paga a obrigação principal, não vejo como discutir a multa CFL 68 a ela
atrelada, já que esta é um mero reflexo da contribuição previdenciária lançada, pois a mesma não
foi declarada em GFIP.
Como já mencionado, a multa no presente caso encontra-se discriminada nas
planilhas de fls. 647/656 (Anexos II, IIa e IIb) e a planilha IIb é a que teve por base valores de
obrigações principais relativas à parte dos segurados. Analisando tal planilha, verifica-se que,
após a decisão da DRJ, não resta penalidade relativa às competências 05/2003 e 13/2005
(excluídas do lançamento objeto do processo no 17546.001076/2007-72).
Sendo assim, a retificação do lançamento objeto do processo no
17546.001076/2007-72 não provoca alterações na multa CFL 68; ademais, devem ser mantidos
os eventuais valores da multa CFL 68 correspondentes ao crédito tributário de obrigação
principal devidamente pago (reconhecido) pela contribuinte oriundo do processo no
17546.001076/2007-72.

Da NFLD no 37.036.651-4 (processo no 17546.001080/2007-31) – parte patronal
Referido processo referiu-se a lançamento de contribuição patronal, SAT/RAT e
Terceiros incidentes sobre rubricas não declaradas em GFIP nas competências 06, 07, 11 e
12/2000 (Levantamento DCN), além do Levantamento FNO (Folha de pagamento não recolhida,
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

mas declarada em GFIP), no período de 06/1999 a 13/2000, e do Levantamento DAL (diferença
de acréscimos legais) na competência 03/2000.
Ao apreciar referido caso, em 03/12/2019, esta Colenda Turma, por unanimidade
de votos, deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte para reconhecer a decadência de
todo o crédito tributário lançado (acórdão no 2201-005.734).
Da análise do processo no 17546.001080/2007-31, verifica-se que apenas o
Levantamento DCN (que teve por objeto analisar débitos não declarados em GFIP) poderia
ensejar a lavratura da multa CFL 68, já que o Levantamento FNO comportou valores declarados
em GFIP (o que afasta a aplicação da multa CFL 68). O levantamento DCN, por sua vez,
englobou apenas 4 competências que, inicialmente, serviram de base para a presente multa (06,
07, 11 e 12/2000).
No entanto, a autoridade julgadora de primeira instância excluiu, do presente caso,
as multas relativas às mencionadas competências 06, 07, 11 e 12/2000, conforme orientação da
unidade preparadora após a baixa em diligência determinada pela DRJ. Na oportunidade, foi
considerado que a RECORRENTE retificou, parcialmente, as GFIPs objetos do auto de infração
e parte da multa foi relevada.
Sendo assim, não há crédito tributário de obrigação principal controlado no
processo no 17546.001075/2007-28 que seja base para a multa CFL 68 objeto deste processo.
Portanto, o cancelamento total do lançamento objeto do processo no 17546.001075/2007-28 (ante
a constatação da decadência) não influencia a multa CFL 68 deste caso.
Por outro lado, é nítida a constatação de que houve uma incongruência no
lançamento da presente multa. Explica-se.
Como já mencionado, a multa no presente caso encontra-se discriminada nas
planilhas de fls. 647/656 (Anexos II, IIa e IIb) e a planilha IIa é a que teve por base valores de
obrigações principais relativas à parte patronal e SAT/RAT; ademais, como resultada da ação
fiscal, apenas um lançamento de obrigação principal da cota patronal englobou débitos de tal
natureza em desfavor da contribuinte, que foi justamente a NFLD no 37.036.651-4 (processo no
17546.001080/2007-31), já que as outras duas NFLDs foram relativas à contribuição
previdenciária parte dos segurados e autônomos.
Pois bem, analisando tal planilha IIa, verifica-se a existência de diversos valores
alocados como base de cálculo para a multa CFL 68 que, sequer, foram objeto de lançamento no
processo que controlava os créditos de obrigação principal.
Por exemplo, na competência 02/2002, a planilha IIa indica uma diferença de
remuneração de R$ 139,25 paga a Wanda A. M. Silva, que acarretou na contribuição devida de
R$ 30,63 (fl. 648). Este último valor serviu de base para o cálculo da multa CFL 68, conforme
planilha II (fl. 655). Contudo, referida competência 02/2002 sequer foi objeto do processo no
17546.001080/2007-31, que envolve o lançamento da obrigação principal (cujo período foi de
06/1999 a 13/2000).
Apesar da planilha intitulada “anexo IV” da NFLD no 37.036.651-4 (fls. 48/58 do
processo no 17546.001080/2007-31) trazer diversos valores entre 06/2000 até 09/2006 (inclusive
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

o valor de R$ 139,25 relativo à diferença de remuneração paga a Wanda A. M. Silva em 02/2002
– fl. 49), apenas as competências 06, 07, 11 e 12/2000 foram base para o lançamento do crédito
tributário de obrigação principal. E isto deve-se ao fato de que, a partir de 01/2001, a
RECORRENTE passou a ser optante pelo SIMPLES, conforme informado pela autoridade
lançadora na própria planilha Anexo IV.
Sendo assim, em razão da inexistência de crédito tributário de obrigação principal,
tais valores também não poderiam ser utilizados como base da multa CFL 68, conforme adiante
detalhado.

Do período englobado pelo SIMPLES
Também entendo que assiste razão à RECORRENTE quando alega que parte da
multa teve por base o valor da contribuição patronal e SAT/RAT apurado em relação a período
em que a mesma era optante pelo SIMPLES.
O art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 estabelece o seguinte (redação vigente à
época dos fatos):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Ora, como se sabe, as empresas optantes pelo SIMPLES não recolhem a
contribuição patronal nem a SAT/RAT sobre a folha de pagamentos. Sendo assim, a partir do
momento que que a RECORRENTE passou a estar incluída no SIMPLES, deixou de ser devida
a contribuição patronal e para o SAT/RAT nos moldes da Lei o 8.212/91.
Desta feita, tais valores não podem compor a base de cálculo da multa CFL 68,
justamente por não ser um “valor devido” pela RECORRENTE. Portanto, os valores apurados na
planilha IIa (fls. 647/650) referentes ao período em que a RECORRENTE estava no SIMPLES
devem ser excluídos da base de cálculo da presente multa.
Verifica-se nos autos do processo no 17546.001080/2007-31 (sob minha
Relatoria) que o anexo ao relatório fiscal (fl. 48) dispõe que a partir de 01/2001 a empresa
RECORRENTE passou a ser optante pelo SIMPLES, razão pela qual não foram apuradas
contribuições patronais, SAT/RAT e Terceiros neste período.
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001074/2007-83

Sendo assim, considerando o reconhecimento da decadência até o período
11/2000, observa-se que o período remanescente constante da planilha IIa (01/2002 a 11/2005)
encontra-se totalmente contido no período em que a RECORRENTE era optante pelo SIMPLES.
Neste sentido, imperioso concluir que nenhum valor constante da planilha IIa
pode servir de base para a presente multa.
Ademais, essa metodologia adotada pela fiscalização (de utilizar, para apuração
da multa CFL 68, valores de contribuição patronal mesmo sendo estes não devidos) não foi
devidamente esclarecida e motivada nos autos. Ou seja, o agente sequer explicou por que adotou
tais valores de contribuições patronais e SAT/RAT na base da multa, mesmo não tendo cobrado
as respectivas obrigações principais. E este fato, por si só, ensejaria a nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa da contribuinte, pois, como visto, a multa deve ter por base
um valor de contribuição efetivamente devido pelo contribuinte, e não um valor virtualmente
devido caso não fosse optante pelo SIMPLES.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
(i)
reconhecer a decadência das multas relativas às competências de 07/1999 a
01/2000;
(ii)
excluir da base de cálculo da presente multa os valores apurados na
planilha IIa (fls. 647/650), por se referirem a período em que a
RECORRENTE encontrava-se sob a sistemática de arrecadação do
SIMPLES;
(iii)
excluir da base de cálculo da presente multa a parcela dos valores apurados
na planilha IIb (fls. 651/654) que corresponde aos créditos controlados na
NFLD 37.036.650-6, em razão da declaração de nulidade desta.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital